Tribunal: CARF
Processo: 10480.724485/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724485/2011-90
RESOLUÇÃO
3001-000.607 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de n° 16-86.136
proferido pela 12a Turma da DRJ/SPO que teve à seguinte conclusão:
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.607 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724485/2011-90
2
Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito tributário exigido, no valor total de R$
190.009,54 (cento e noventa mil, nove reais e cinquenta e quatro centavos).
Na origem, trata-se de processo administrativo fiscal no qual, nos termos do art.
142 do Código Tributário Nacional (CTN), foi constituído crédito tributário por meio de lançamento
fiscal (Auto de Infração), no montante total de R$ 190.009,54 (cento e noventa mil, nove reais e
cinquenta e quatro centavos), conforme demonstrado no quadro consolidado da fl. 2.
O referido crédito decorre da aplicação de multa correspondente a 1% (um por
cento) do valor das mercadorias, em razão da classificação fiscal incorreta dos itens despachados,
nos termos do art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, combinado com o art. 69 da Lei no
10.833/2003.
De acordo com o relato fiscal, a autuada promoveu a importação de preparações
alimentícias originárias da Bélgica, designadas comercialmente como “Supro Plus LF IP”, “Supro
Plus 2640 DS IP” e “Supro Plus 2600F IP”, que foram submetidas a despacho aduaneiro com
classificações fiscais divergentes ao longo do tempo. Inicialmente classificadas na NCM
2106.90.90, passaram a ser enquadradas na NCM 1901.90.90 a partir de março de 2009, o que
motivou a abertura da ação fiscal. Após solicitação de esclarecimentos e análise merceológica, a
autoridade aduaneira concluiu que os produtos “Supro Plus LF IP” e “Supro Plus 2640 DS IP”
deveriam ser corretamente classificados sob o código 2106.90.90, e o produto “Supro Plus 2600F
IP” sob o código 1901.90.90. O cotejo entre as classificações adotadas pelo contribuinte e aquelas
definidas pela fiscalização revelou erros alternados ao longo do tempo: entre agosto de 2006 e
fevereiro de 2009, apenas o “Supro Plus 2600F IP” foi classificado incorretamente; a partir de
março de 2009, ocorreram erros nos demais produtos.
Apesar de não ter sido apurada diferença de tributos a recolher — já que as
alíquotas aplicáveis às classificações envolvidas são idênticas —, foi lavrado auto de infração para
exigência da multa prevista no art. 84, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, no percentual de 1% do
valor aduaneiro, com fundamento na infração formal por erro de classificação. Além disso,
apontou-se a descrição incorreta ou incompleta das mercadorias nas Declarações de Importação,
o que teria dificultado o enquadramento fiscal e também motivado a imposição da penalidade,
nos termos do art. 69 da Lei no 10.833/2003. A fiscalização concluiu que a impropriedade
vocabular e a ausência de dados claros sobre a composição e características dos produtos
impediam sua correta identificação, sendo esse fator igualmente autônomo para a aplicação da
multa de classificação inexata.
A recorrente, devidamente intimada, apresentou impugnação, em síntese, em sede
de preliminar, a ausência de motivação na revisão de ofício, uma vez que as operações de
importação objeto da autuação já haviam sido devidamente examinadas pela Autoridade Fiscal
nos respectivos desembaraços aduaneiros, ocasião em que foram submetidas à conferência
documental e física para aferição da exatidão das informações prestadas e da correspondência das
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.607 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724485/2011-90
3
mercadorias importadas. Sustentou, nesse contexto, que se trataria de uma indevida “revisão de
ofício de lançamento anterior”. Acrescentou que a Fiscalização deixou de indicar expressamente o
inciso do art. 149 do CTN que embasaria a revisão, o que configuraria vício de ilegalidade
insanável. Por fim, requereu a nulidade do auto de infração, sob o argumento de que a ausência
de fundamentação da hipótese legal autorizadora da revisão de ofício comprometeu o exercício
do direito de defesa.
No mérito, alegou, em apertada síntese, que os produtos “Supro Plus LF IP”, “Supro
Plus 2640 DS IP” e “Supro Plus 288+600F IP” foram classificados, por orientação da própria Receita
Federal do Brasil, por meio da Alfândega do Porto de Rio Grande, na NCM 2106.90.90, desde o
ano de 2004, sendo posteriormente reclassificados, a partir de 2009, na NCM 1901.90.90.
Esclareceu que tais produtos destinam-se à utilização como matéria-prima na fabricação dos itens
“SupraSoy sem Lactose”, “SupraSoy sem Lactose Light”, “Soy Plus”, “SupraSoy Light” e “SupraSoy”
No tocante à descrição da mercadoria, a Recorrente reiterou os argumentos
anteriormente expostos em defesa da correção da classificação adotada, afirmando que, com o
objetivo de atender às determinações de reclassificação fiscal dos produtos em questão —
inicialmente para a NCM 2106.90.90, a partir de 2004, e posteriormente para a NCM 1901.90.90, a
partir de 2009 —, passou a descrevê-los de forma a melhor se adequar às referidas classificações,
buscando compatibilizar o conteúdo das declarações com os critérios técnicos exigidos pela
autoridade aduaneira.
A 7a Turma da DRJ/FOR julgou a impugnação da recorrente improcedente,
conforme ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 30/04/201
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MERCADORIA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE
NA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. MERCADORIA DESCRITA DE MODO INCOMPLETO.
As mercadorias cujos nomes comerciais são Supro Plus LF IP, Supro Plus 2640 DS IP
e Supro Plus 2600F IP tem correta classificação fiscal na NCM 2106.90.90, 2106.90.90 e
1901.90.90.
MULTA REGULAMENTAR PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO (1%). ERRO NA
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO QUE INDEPENDE DE DOLO OU MÁ-FÉ.
A aplicação da multa prevista no art. 84 da Medida Provisória n° 2.158/35, de 24 de
agosto de 2001, independe de dolo ou má-fé por parte do sujeito passivo, reclamando apenas o
erro de classificação fiscal ou a incorreção ou incompletude da descrição da mercadoria perante a
Autoridade Aduaneira (exegese do art. 136 do CTN).
QUESTIONAMENTO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.607 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724485/2011-90
4
A ilegalidade e a inconstitucionalidade da legislação tributária não são oponíveis na
esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, alegando as
seguintes razões recursais:
Preliminarmente:
1. Da ausência de motivação da revisão de ofício.
No mérito:
1. Da classificação fiscal das mercadorias
2. Das descrições das mercadorias
3. Do não cabimento da multa aplicada de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria
4. Da inexistência de dano ao erário e inconstitucionalidade de lei:
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsia que delimita o conteúdo da lide gira em torno da classificação fiscal
das mercadorias importadas, notadamente quanto à adequação dos produtos comercialmente
denominados “Supro Plus LF IP”, “Supro Plus 2640 DS IP” e “Supro Plus 2600F IP” aos códigos NCM
2106.90.90 e 1901.90.90, conforme declarados pela Recorrente em diferentes períodos. A
divergência reside na correção ou não dos enquadramentos adotados nas Declarações de
Importação, o que resultou na autuação fiscal e consequente exigência de multa pela suposta
infração de natureza meramente formal.
Passamos a análise.
O presente feito decorre da exigência da aplicação de multa aduaneira com
fundamento no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, em razão de suposto erro
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.607 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724485/2011-90
5
de classificação fiscal e descrição inexata das mercadorias importadas pela Recorrente. Embora
não se tenha constatado qualquer diferença tributária a recolher em virtude das classificações
adotadas, a Fiscalização entendeu que a simples divergência entre a NCM declarada e aquela
considerada correta ensejaria, por si só, a penalidade formal de 1% sobre o valor aduaneiro das
mercadorias. O cerne da discussão, portanto, reside na legitimidade da exigência da multa em
casos em que não há prejuízo ao erário, bem como na suficiência e adequação das descrições
constantes das Declarações de Importação à luz dos critérios técnicos utilizados para fins de
classificação tarifária.
No que concerne a prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada no
recurso voluntário, trata-se de matéria de ordem pública, relacionada ao possível reconhecimento
da prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais que versem sobre infrações
aduaneiras de natureza não tributária, controvérsia esta que está sendo analisada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.293.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, que a prescrição
intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo 1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos
administrativos de apuração de infrações aduaneiras que permaneçam paralisados por mais de
três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.607 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724485/2011-90
6
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte recorrente interpôs o recurso Voluntário em
30/04/2019, sendo recebido pelo CARF em 01/07/2019, e o presente feito está sendo incluído em
pauta de julgamento em abril de 2025.
Desse modo, há indicativo do transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto,
com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Assim, dada a importância do tema e seus reflexos na esfera fiscal, cabe verificar se,
no caso concreto, estão presentes os requisitos da prescrição intercorrente, especialmente a
paralisação do processo por mais de três anos sem qualquer atuação válida da Administração.
Além disso, no âmbito da matéria tratada, o art. 100 do RICARF determina a
suspensão do julgamento quando houver acórdão de mérito, ainda pendente de trânsito em
julgado, proferido pelos Tribunais Superiores. Veja-se:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos
não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo
fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não
transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que
declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, considerando que a tese em discussão no Tema 1.293/STJ possui potencial
impacto direto na resolução da controvérsia dos autos e, com base no art. 100 do RICARF
proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.607 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724485/2011-90
7

Fl. 506
DF CARF MF
Original